Tribunal: TJDFT
Processo: 0707241-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Márcia Fortuna Biato em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor da agravada – Meire Leite Costa –, indeferira o pedido que formulara almejando a expedição de ofício à Secretaria de Economia do Distrito Federal, como forma de obter informações sobre a subsistência de imóveis cadastrados em nome da obrigada ainda pendentes de regularização dominial. Almeja a agravante, in limine, o imediato deferimento do pedido de expedição de ofício ao órgão nomeado e a consequente reforma da decisão guerreada para que seja realizada a diligência postulada. Como sustentação da pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que aviara o cumprimento de sentença subjacente objetivando receber os créditos locatícios que lhe foram assegurados. Deduzira que, apesar das diversas medidas tentadas, nenhuma afigurara-se frutífera e capaz de garantir sequer parte do valor exigido, pois não encontrados bens de titularidade da agravada. Nesse sentido, sustentara que, para verificar eventuais bens imóveis pertencentes à executada, sobretudo os irregulares, requerera a expedição de ofício à Secretaria de Economia do Distrito Federal, tendo sido a diligência indeferida sob a fundamentação de que é possível a consulta de propriedade de bens imóveis no Cartório de Registro de imóveis. Afirmara que não mais existem medidas constritivas passíveis de serem realizadas, ao passo que a agravada esquiva-se de pagar o débito existente e insiste mantê-lo inadimplido, daí defluindo que a negativa à expedição de ofício violaria o princípio da cooperação previsto no artigo 6o do estatuto processual. Verberara que a execução se faz no interesse do credor, devendo prevalecer a prática de atos expropriatórios de bens da devedora com o intuito de satisfação do direito que a assiste. Reprisara que a pretensão de remessa de expedição de ofício à Secretaria de Economia do Distrito Federal ressoaria hábil a averiguar a propriedade de bens imóveis irregulares, e, ser possível a penhora dos direitos possessórios, atendendo ao prefixado no artigo 139 do Códex Processual. Realçara que o artigo 805 do estatuto processual assegura que a execução se perfaça da forma menos gravosa ao devedor, quando, por vários meios, o credor puder promovê-la, mas o artigo 797 do mesmo estatuto igualmente disciplina que a execução se realiza no interesse do credor, incumbindo ao Juiz velar pela duração razoável do processo e determinar todas as medidas mandamentais necessárias para assegurar a sua efetividade. Sustentara que, desse modo, exauridos os meios disponíveis para localização de bens penhoráveis, o requerimento de expedição de ofício à Secretaria de Economia do Distrito Federal, para informar se a agravada possui propriedade de bens imóveis irregulares, afigurar-se-ia justa e necessária. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Márcia Fortuna Biato em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor da agravada – Meire Leite Costa –, indeferira o pedido que formulara almejando a expedição de ofício à Secretaria de Economia do Distrito Federal, como forma de obter informações sobre a subsistência de imóveis cadastrados em nome da obrigada ainda pendentes de regularização dominial. Almeja a agravante, in limine, o imediato deferimento do pedido de expedição de ofício ao órgão nomeado e a consequente reforma da decisão guerreada para que seja realizada a diligência postulada. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de, como forma de consulta de propriedade de bens imóveis irregulares da parte executada, se expedir ofício à Secretaria de Economia do Distrito Federal visando a obtenção de informações sobre a subsistência de imóveis ainda pendentes de registro ou regularização dominial cadastrados em nome da agravada, Assim pontuada, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação à agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pela agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento1. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, a agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, a agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não atendimento imediato do pleito que formulara. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido mero indeferimento de expedição de ofício à Secretaria de Economia do Distrito Federal. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando a agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a indeferir o pedido de expedição de ofício à Secretaria de Economia do Distrito Federal com o objetivo de serem localizados direitos de titularidade da agravada, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, denunciando a ausência de qualquer risco de dano ou prejuízo imediato se não deferida a prestação almejada em caráter liminar. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustre prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de março de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)